Tribunal: TJDFT
Processo: 0708565-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. CONSULTA AO SISBAJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO APÓS O TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO. RAZOABILIDADE. MODALIDADE REITERADA DE PESQUISA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE.
1. Se, no curso do cumprimento de sentença, a despeito de várias tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, após o transcurso de longo período, a realização de nova consulta ao SISBAJUD.
2. O sistema SisbaJud traz novidades e maior amplitude na base de consulta, incluindo instituições financeiras que não existiam no antigo sistema Bacenjud.
3. Considerando que neste Tribunal de Justiça já foi implementada nova ferramenta no Sisbajud, a qual permite a reiteração automática (teimosinha) das ordens de bloqueio de valores, afigura-se razoável a realização da diligência requerida pelo agravante.
4. Agravo de instrumento provido.